Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700575-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECLAMADO: ANTONIO BATISTA DE MORAIS D E S P A C H O INTIME-SE o reclamante BANCO ITAUCARD S/A, com fulcro nos artigos 291, 319, inciso V, e 321, do CPC, para emendar a inicial, indicando especificamente o valor da causa decorrente do proveito econômico perseguido, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora